Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-14.1994.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000002-14.1994.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ITALIA DE MACEDO MARTINS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID 13357429 - p. 24/33 e 13357430 - p. 1/3 foi suscitado conflito de competência para esclarecer se a impugnação acolhida pelo Juízo de origem deveria prevalecer em detrimento da sentença proferida pela COORPRE, que julgou extinto o precatório pelo pagamento integral (ID 13357425 - p. 23/27). Em pesquisa realizada nesta oportunidade, verifiquei que o referido conflito de competência não foi conhecido, conforme acórdão abaixo transcrito: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO FIXADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. I - A competência para processar a impugnação foi firmada em sede de agravo de instrumento, cujo acórdão transitou em julgado, de maneira que não cabe rediscutir a questão, mesmo em conflito de competência suscitado pelo magistrado, que não teve a sua competência reconhecida. II - Não se conheceu do conflito. (Acórdão 1125795, 07112742120188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/9/2018, publicado no DJE: 15/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No voto-condutor do referido acórdão consta a informação de que a competência do Juízo de origem para tratar da impugnação apresentada pela credora já havia sido reconhecida em anterior recurso de agravo de instrumento, de modo que a competência estritamente administrativa da COORPRE não poderia se sobrepor a esse provimento jurisdicional. Dessa forma, na linha da conclusão adotada no v. acórdão, o presente precatório deve ter regular curso para que haja a quitação do saldo remanescente, nos termos da ordem retificadora de ID 13357429 - p. 14. Encaminhem-se os autos à Contadoria para apresentar planilha atualizada dos cálculos com esteio na retificadora supracitada. Após, intimem-se as partes para se manifestarem a respeito desses cálculos no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2020 15:36:54. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto